Tribunal: TCU
Processo: 040.467/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.467/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexey Van Der Broocke (CPF XXX.805.401-XX); Antônio Ribeiro (CPF XXX.207.141-XX); Arlete Rodrigues (CPF XXX.668.381-XX); Arnilda de Souza Marques (CPF XXX.454.471-XX); Eliane Ferreira da Costa (CPF XXX.566.661-XX); Márcia Luciene Leite de Matos (CPF XXX.656.971-XX); Maria Nalinge de Souza Pereira Araújo (CPF XXX.029.471-XX); Osvaldo de Oliveira Filho (CPF XXX.038.261-XX) e Pedro Batista de Oliveira (CPF XXX.778.501-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores - MRE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.